Tribunal: TJMT
Processo: 1035192-57.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035192-57.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Empréstimo consignado, Práticas Abusivas, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), VERA LUCIA DE MORAES - CPF: 340.050.991-49 (AGRAVANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Vera Lucia de Moraes contra decisão que, nos autos da Ação Declaratória de Abusividade Contratual com Pedido de Conversão de Contrato, indeferiu o pedido de justiça gratuita. A agravante sustenta que sua renda líquida mensal, após descontos obrigatórios, é insuficiente para suportar as despesas processuais sem comprometer sua subsistência. Aponta que apresentou documentação comprobatória e que, em ação idêntica, obteve a concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a agravante preenche os requisitos legais para a concessão da justiça gratuita, considerando a presunção relativa de hipossuficiência prevista no artigo 99, §§ 2º e 3º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 99, §§ 2º e 3º, do CPC estabelece a presunção relativa da declaração de hipossuficiência feita por pessoa física, cabendo ao juiz indeferi-la apenas quando houver nos autos elementos que demonstrem a ausência dos pressupostos legais.

A jurisprudência do STJ reconhece que a declaração de pobreza, embora suficiente para o deferimento do benefício em um primeiro momento, pode ser afastada mediante prova em contrário, devendo o magistrado considerar não apenas a renda, mas também as despesas essenciais do requerente.

No caso concreto, a agravante, aposentada, demonstrou que sua renda líquida mensal é reduzida em razão de descontos compulsórios e que os valores remanescentes são destinados a despesas essenciais, apresentando documentação comprobatória idônea.

Diante da ausência de elementos que infirmem sua alegação de hipossuficiência e da existência de precedente favorável em ação idêntica, impõe-se a concessão da justiça gratuita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no artigo 99, § 3º, do CPC pode ser afastada caso
existam
elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para a concessão da justiça gratuita.

Para a aferição da hipossuficiência financeira, deve-se considerar não apenas a renda auferida, mas também as despesas essenciais do requerente, conforme orientação do STJ.

A ausência de prova em contrário e a apresentação de documentação idônea pelo requerente impõem o deferimento do benefício.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 98 e art. 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no
AREsp
257.029/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 05/02/2013,
DJe
15/02/2013.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
VERA LUCIA DE MORAES
, com o fito de
reformar
a decisão que, nos autos da Ação
Declaratória de Abusividade Contratual com Pedido de Conversão de Contrato
n. 1051890-15.2024.8.11.0041, manejada em face do
BANCO BMG SA
., indeferiu

o pedido de justiça gratuita.

Para tanto
, a
agravante sustenta que preenche os requisitos legais para obtenção da gratuidade, pois sua renda líquida mensal, após descontos obrigatórios, é insuficiente para arcar com as despesas do processo sem comprometer sua subsistência.

Argumenta que o juízo
a quo
desconsiderou os documentos apresentados e contrariou jurisprudência dominante, que confere presunção relativa de veracidade à declaração de hipossuficiência, nos termos do art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC.

Aduz, ainda, que em outro processo idêntico (n.º 1052467-90.2024.8.11.0041), a gratuidade da justiça lhe foi concedida com base na mesma documentação. Assim, requer a reforma da decisão agravada, com a concessão da benesse pleiteada.

O pedido liminar de
efeito suspensivo foi deferido
no
i
d.
258594682
.

Contraminuta
não apresentada
(Id.
267637292
).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §§ 2º e 3º
,
dispõe que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência pela pessoa física, ressalvada a existência de elementos que apontem a falta de pressupostos legais para a concessão da benesse.

A propósito:

“
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

Acerca da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência,
prelecionam
Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“
O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”. (Comentários ao
Código de Processo Civil, Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 477)

No caso dos autos, a agravante, aposentada, demonstrou que sua renda líquida mensal é reduzida devido a diversos descontos compulsórios, restando comprometida com despesas essenciais, como água, energia e alimentação. Apresentou holerites, comprovantes de pagamento e declaração de hipossuficiência, atendendo aos requisitos normativos.

Assim, os elementos consignados pel
a
agravante nos autos são hábeis para demonstrar a incapacidade de suportar o pagamento das custas processuais exigidas, circunstância que impõe a concessão da benesse processual.

Apenas para registro, segue o precedente:

PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. 1. A declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 2.
Para o deferimento da gratuidade de justiça, não pode o juiz se balizar apenas na remuneração auferida, no patrimônio imobiliário, na contratação de advogado particular pelo requerente (gratuidade de justiça difere de assistência judiciária), ou seja, apenas nas suas receitas. Imprescindível fazer o cotejo das condições econômico-financeiras com as despesas correntes utilizadas para preservar o sustento próprio e o da família
. 3. Dessa forma, o magistrado, ao analisar o pedido de gratuidade, nos termos do art. 5º da Lei 1.060/1950, perquirirá sobre as reais condições econômico-financeiras do requerente, podendo solicitar que comprove nos autos que não pode arcar com as despesas processuais e com os honorários de sucumbência. Precedentes do STJ. 4. Agravo Regimental não provido.
(STJ -
AgRg
no
AREsp
257.029/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2013,
DJe
15/02/2013) (sem grifo no original)

Como se vê, a súplica recursal merece inteira acolhida.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para, com isso, conceder os benefícios da justiça gratuita
à

agravante
, nos termos do artigo 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025